Tribunal: STF
Processo: RE 74150
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-30
Data de publicação: 1974-08-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDIDA POR TER SIDO PROFERIDA CONTRA
LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE PRETENDE INCABIVEL A RESCISÓRIA PORQUE
INEXISTENTE COISA JULGADA ENQUANTO NÃO DECIDIDOS EMBARGOS DE
TERCEIRO OPOSTOS A EXECUÇÃO DA REIVINDICATÓRIA.
IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO. RESCISÓRIA QUE SE NÃO BASEOU EM
REAPRECIAÇÃO DA PROVA OU NA INJUSTIÇA DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AO DIREITO FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.